Tribunal: CARF
Processo: 15956.720012/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720012/2018-70
ACÓRDÃO
1102-001.384 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASAGRANDE COMERCIAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ATO COM INFRAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. SÓCIO-
ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE.
O sócio-administrador de pessoa jurídica é pessoalmente responsável pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração de lei.
TENTATIVA DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. USO DE TÍTULOS PÚBLICOS
PODRES. DCTF ZERADA. FRAUDE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA
QUALIFICADA. CABIMENTO.
A manutenção dos tributos sabidamente devidos à margem das respectivas
DCTFs, exações estas alvo de tentativas fraudulentas de quitação - mediante
uso de títulos públicos podres, demanda que os correspondentes
lançamentos de ofício sejam acompanhados de multa qualificada.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
PENALIDADE
MENOS
SEVERA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei
superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar
penalidade menos severa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial aos recursos voluntários, unicamente para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar
de 100% (cem por cento), haja vista a retroatividade benigna de lei superveniente à vigente à época
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.384 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720012/2018-70
2
dos fatos geradores, negando provimento quanto à qualificação da penalidade e à responsabilidade
solidária atribuída ao Sr. RUI BAPTISTA DOS SANTOS.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (substituto convocado)
e Fernando Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro André Severo Chaves, substituído pelo
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte em epígrafe foram lavrados Autos de Infração do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o PIS, reportando-
se aos fatos geradores ocorridos de setembro de 2013 a janeiro de 2015 e atingindo o montante de
R$ 659.094,92.
Constatou-se que os tributos exigidos de ofício não haviam sido confessados pela
pessoa jurídica por meio das correspondentes Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (“DCTF”), conquanto houvesse o reconhecimento do passivo tributário em registros
contidos nas respectivas escriturações contábeis do contribuinte, alimentadas no Sistema Público
de Escrituração Digital (“SPED”).
Intimada do início do procedimento fiscal em janeiro de 2018 e das exigências
contidas no termo que inaugurou aquela ação, o contribuinte esclareceu que não informara os
valores em DCTF por ter sido vítima de uma fraude perpetrada pelas sociedades empresárias APPEX
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA e OPPORTUNITY CONSULTORIA FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA LTDA,
com as quais firmara contrato tendo por objeto a quitação dos tributos devidos.
Verificou-se que a autuada fora alertada pela Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (“RFB”) em abril de 2015, pois aquele Órgão fora comunicado pela Secretaria do Tesouro
Nacional das tentativas de liquidação de tributos pelo contribuinte mediante uso de títulos da dívida
pública para tal fim inservíveis.
Diante do averiguado, a autoridade fiscal constituiu os créditos tributários, qualificou
a multa de ofício e incluiu no polo passivo, com fundamento no art. 135 do Código Tributário
Nacional, os responsáveis solidários RUI BAPTISTA DOS SANTOS e VERA LÚCIA RODRIGUES DOS
SANTOS, sócios-administradores da entidade.
A ciência dos autos de infração se deu em maio de 2018.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.384 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720012/2018-70
3
Sobrevieram impugnações do contribuinte e dos responsáveis, nas quais
manifestaram irresignação quanto à qualificação da multa de ofício e às responsabilidades solidárias
atribuídas ao Sr. RUI e à Sra. VERA, cônjuges que dividiam as quotas do capital social da autuada.
Por dever de lealdade, oportuno informar que, por equívoco, a 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP aparentemente ignorou
as impugnações apresentadas em conjunto pelo casal.
Trago o resumo das alegações disposto no relatório da decisão recorrida (Acórdão n°
14-88.826):
IMPUGNAÇÃO (apresentada somente pela autuada)
- foi vítima das empresas de consultoria tributária APPEX e OPPORTINITY;
- o Delegado de Polícia Federal, ouviu o Sr. Rui Baptista na condição de vítima;
- o próprio Auditor Fiscal consignou em seu relatório fatos que atestam a ausência
de responsabilidade dos requerentes (...A APPEX tem atuado junto aos
contribuintes, oferecendo; ... a APPEX encontrou um meio ilícito para obter à força
os valores atribuídos aos títulos públicos;... Tais procedimentos são realizados pelo
contribuinte ou por meio de procurações outorgadas a terceiros);
- O fato das DCTFs à época apurada terem sido preenchidas e entregues conforme
orientação das empresas APPEX e OPPORTINITY é de extrema relevância para o
afastamento da qualificadora;
- a exclusão de VERA LUCIA é medida de rigor, afinal esta nunca deteve poderes à
frente do supermercado; o fato de integrar o contrato social por si só não é
condição que justifique a inclusão no pólo passivo, há de se ter o mínimo de
individualização da conduta;
- RUI BAPTISTA também deve ser excluído, pois o único ato que ele praticou foi o
de outorgar procuração à APPEX e OPPORTUNITY para que estas pudessem
executar o contrato de prestação de serviços de consultoria tributária;
- é necessário provar o dolo na conduta excessiva, e não somente o zelo
insuficiente.
O colegiado julgou parcialmente procedente aquele primeiro apelo, afastando a
responsabilidade atribuída à Sra. VERA. O acórdão recebeu a ementa transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/09/2013 a 31/01/2015
UTILIZAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS EMITIDOS NO ESTRANGEIRO. QUALIFICAÇÃO
DA MULTA.
A utilização de títulos públicos emitidos no estrangeiro para quitar tributos federais
pode caracterizar fraude e sonegação, ensejando a qualificação da multa.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.384 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720012/2018-70
4
UTILIZAÇÃO
DE
TÍTULOS
PÚBLICOS
EMITIDOS
NO
ESTRANGEIRO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A utilização de títulos públicos emitidos no estrangeiro para quitar tributos federais
em tese caracteriza infração à lei, ensejando a responsabilidade solidária dos sócios
administradores.
Intimados da decisão, a autuada e o Sr. RUI recorreram ao CARF no trintídio legal,
renovando os argumentos lançados nas impugnações e acrescentando que os fundamentos que
subsidiaram a exclusão da Sra. VERA do polo passivo deveriam ser extensíveis à pessoa jurídica e ao
Sr. RUI, para fins de afastamento da qualificação da multa de ofício e da responsabilidade imputada
ao sócio-administrador, que é, ao fim e ao cabo, o que requerem.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deles conheço.
Após análise criteriosa das impugnações apresentadas, concluo que o colegiado de
primeira instância abordou todos os argumentos relevantes apresentados pelos sujeitos passivos.
As razões de defesa e os pedidos foram os mesmos e adequadamente enfrentados e apreciados.
Assim, em que pese o aparente equívoco daquela turma julgadora, dele não resultou
prejuízo algum, razão pela qual entendo não haver elementos a ensejar a decretação de nulidade
da decisão recorrida, ou a sua complementação.
Superada a questão preliminar, não arguida pelos recorrentes, digo que os recursos
voluntários em apreço guardam identidade entre si, na argumentação e nos pedidos, razão pela
qual passo a apreciá-los em conjunto.
As peças recursais orbitam a versão de terem sido vítimas de golpe, e que por tal
razão não praticara ato doloso algum a legitimar a qualificação da multa de ofício e a imputação de
responsabilidade ao Sr. RUI.
Fraudes envolvendo tentativas de quitação de tributos, mediante uso de títulos
públicos podres, são recorrentes e perpetradas há décadas1.

1 Veja-se, por exemplo, as matérias disponíveis em https://oglobo.globo.com/economia/estelionatarios-aplicam-
golpe-de-300-milhoes-vendendo-titulos-podres-da-uniao-12814472, https://www.jusbrasil.com.br/noticias/operacao-
fake-money-15-pessoas-sao-presas-por-fraudes-fiscais-bilionarias/631489345 e em
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2018/janeiro/organizacao-que-vende-suposta-
compensacao-de-tributos-com-titulos-publicos-201cpodres201d-e-condenada-por-improbidade-administrativa
(acesso em 4 de março de 2024).
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.384 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720012/2018-70
5
A RFB vem agindo em pelo menos duas frentes: no combate aos crimes e no diálogo
preventivo e franco com os contribuintes.
No caso concreto, o órgão fazendário enviou mensagem à CASAGRANDE COMERCIAL
LTDA tendo por assunto “Indícios de Fraude: Quitação de tributos com créditos fictos provenientes
de títulos públicos por meio de operações no Siafi.”.
Naquele comunicado formal, encaminhado e lido em abril de 2015, a RFB foi
contundente no alerta, clara quanto aos procedimentos a serem adotados pelo contribuinte e
absolutamente transparente quanto aos efeitos que poderiam advir da prática do ato ilícito (grifos
nossos):
A Secretaria do Tesouro Nacional encaminhou a esta Secretaria o seu
requerimento, com intermediação de representante, solicitando a quitação de
tributos federais com a utilização de supostos créditos provenientes de títulos
públicos antigos.
No entanto, os aludidos títulos não se prestam à quitação de tributos e essa
tentativa pode ser caracterizada como fraude. Recomenda-se a leitura cuidadosa
da cartilha constante do link abaixo, que traz, inclusive, procedimentos a serem
seguidos por contribuintes que são abordados por empresas com ofertas desse
gênero:
http://www.pgfn.gov.br/noticias/Cartilha%20Fraudes.pdf
É de conhecimento da Receita Federal que a empresa negociadora dos títulos
orienta os contribuintes a não declararem os débitos na Declaração de Débitos e
Créditos de Tributos Federais (DCTF) ou na Declaração do Simples Nacional, uma
vez que esses débitos seriam 'quitados' diretamente via Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), e a informarem na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) o suposto pagamento no campo 'compensação'.
Essas orientações não devem ser seguidas, pois o art. 16 da Lei 9.779/99 informa
que compete à Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos
impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma,
prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
A entrega da DCTF, da Declaração do Simples ou da GFIP, conforme o caso, é
obrigatória e devem ser informados nelas todos os tributos apurados, estejam eles
quitados, com exigibilidade suspensa por processo administrativo ou judicial,
parcelados, devedores ou compensados. Dessa forma, a Receita Federal orienta a
empresa a apresentar, se ainda não houver apresentado, ou a retificar as
declarações já entregues, incluindo os débitos não declarados, no prazo de 30 dias
a contar da ciência desta mensagem, pois, se for verificada a ocorrência da fraude,
o contribuinte responsável por sua execução dolosa ou culposa estará sujeito às
seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções e encargos estabelecidos
na legislação vigente:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.384 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720012/2018-70
6
1. imposição de multas, que poderá chegar a 225% do valor do débito;
2. representação fiscal para fins penais;
3. possibilidade de os sócios ou dirigentes responderem solidariamente pelas
dívidas da pessoa jurídica, sendo executados em seu patrimônio pessoal. Essa
responsabilidade solidária também poderá ser aplicada contra o representante de
qualquer empresa que for responsável por fraude tributária, hipótese em que o
passivo tributário será cobrado de todos pelo valor integral, até sua extinção.
Atenciosamente,
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Passados dois anos e nove meses do alerta, providência espontânea e saneadora
alguma foi adotada pelo contribuinte, o que ensejou a instauração do procedimento fiscal.
Os valores dos tributos sabidamente devidos permaneceram à margem das
correspondentes DCTFs, revelando-se, assim, o manifesto desejo de ocultá-los do ente arrecadador,
conduta que se enquadra perfeitamente no art. 72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, e
culmina na aplicação da multa qualificada.
O Sr. RUI, por seu turno, agiu diretamente na contratação das sociedades de
“consultoria tributária”, das quais era atualizado do suposto andamento das ações, que visavam à
“quitação” das exações com deságio de 30% (fls. 73/77 e 101/110).
Administrador da sociedade empresária, e a par da louvável iniciativa do Fisco, o Sr.
RUI manteve-se inerte, desprezando solenemente o alerta e assumindo o risco de lhe ser imputada
a responsabilidade solidária.
Já a exclusão da Sra. VERA do polo passivo fundamentou-se tão somente na falta de
provas da prática de ato de administração da sociedade empresária, como se lê no voto condutor
da decisão recorrida, conclusão que não se pode estender ao contribuinte e ao Sr. RUI:
Já a sócia Vera Lucia Rodrigues dos Santos deve ser excluída da responsabilidade
solidária, uma vez que não há nos autos qualquer indício de que a mesma tenha
participado na administração da sociedade.
Logo, as alegações tendentes à caracterização da condição de vítimas não se
sustentam neste processo administrativo fiscal, devendo ser mantidas a qualificação da multa e a
responsabilidade atribuída ao efetivo sócio-administrador.
A título ilustrativo, trago à colação ementa do Acórdão n° 3401-006.575, que cuida
de caso idêntico, envolvendo a mesma personagem APPEX:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014
[...]
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.384 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720012/2018-70
7
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. SÓCIOS ADMINISTRADORES DE PESSOA
JURÍDICA. ATO COM INFRAÇÃO DE LEI. APLICABILIDADE.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei os administradores de
pessoa jurídica nos termos do art. 135, III do CTN.
[...]
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DE FRAUDE E SONEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a multa qualificada quando comprovado o intuito de fraude e
sonegação.
Por outro lado, os recursos devem ser parcialmente providos em razão de alteração
legislativa superveniente, como passo a expor.
Dado o acervo probatório e o contexto em que se inseriu a autuação fiscal, o atuante
corretamente qualificou a multa de ofício, ao patamar de 150% (cento e cinquenta por cento),
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.
Ocorre que em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou
substancialmente o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. No que toca ao caso
em apreço, às infrações autuadas foi cominada penalidade menos severa, reduzindo-a para 100%
(cem por cento):
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente
em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Assim sendo, aplica-se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN, da qual se aproveitam o contribuinte e o responsável, nos termos do
art. 125 do Códex.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.384 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720012/2018-70
8
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial aos recursos voluntários,
unicamente para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100% (cem por cento), haja vista a
retroatividade benigna de lei superveniente à vigente à época dos fatos geradores, negando
provimento quanto à qualificação da penalidade e à responsabilidade solidária atribuída ao Sr. RUI
BAPTISTA DOS SANTOS.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 328
DF CARF MF
Original